Tribunal: STF
Processo: MS 30183
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Alemoa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Alemoa S/A Imóveis e Participações contra possível ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República consubstanciado em decreto homologatório de ampliação da Terra Indígena Ribeirão Silveira, sob o entendimento de que essas terras, localizadas entre os Municípios de Bertioga, São Sebastião e Salesópolis, no Estado de São Paulo, seriam tradicionalmente ocupadas pelos grupos indígenas Guarani Mbyá e Nhandeva. 



    Sustentam que “deu-se por completo o trabalho de demarcação da TERRA INDÍGENA GUARANI DO RIBEIRÃO SILVEIRA, nos termos do Decreto nº 94.568, de 09.07.1987, baixado pelo então Presidente da República”, porém, “passados mais de 13 (treze) anos referida demarcação, o Presidente da FUNAI houve por bem editar novo ato, no caso a Portaria nº 867, de 24/08/2000, criando novo Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos antropológicos de identificação e delimitação da TERRA INDÍGENA GUARANI DO RIBEIRÃO SILVEIRA”.



    Narram serem legítimos proprietários de imóveis atingidos pela citada ampliação, “pois coincide em parte com as propriedades objeto das matrículas nºs. 40.047 e 40.957 do Registro de Imóveis de São Sebastião”. 



    Noticiam que “o Ministro da Justiça declarou de posse permanente dos indígenas a área levantada pelos aludidos estudos da FUNAI, determinando a demarcação da terra, para posterior homologação, conforme a mencionada Portaria 1.236. publicada no DOU de 1º de julho de 2008”.



    Alegam que esta Suprema Corte, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol (Petição 3.388/RR, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 1º.7.2010), “firmou o entendimento, placitado por oito de seus eminentes Ministros, de que, uma vez realizada a demarcação, fica vedada a sua ampliação, inclusive daquelas terras reconhecidas como indígenas antes da Constituição de 1988”.



    Ao final, pedem a concessão de tutela provisória para determinar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se abstenha de homologar a demarcação da ampliação da reserva indígena Ribeirão Silveira, aprovada pela Portaria Declaratória MJ 1.236/2008, do Ministro de Estado da Justiça. No mérito, pedem a concessão da segurança, declarando-se a nulidade da citada ampliação.



    Em despacho de eDOC nº 58, a então Relatora deste feito, Ministra Ellen Gracie, julgou prejudicado o pedido de liminar, tendo em vista que deferiu o pedido de tutela provisória no Mandado de Segurança nº 29.293/DF, impetrado por titulares de outras áreas atingidas pela ampliação da Terra Indígena e que tem o mesmo objeto deste MS nº 30.183/DF, “para determinar que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República não expeça decreto com o objetivo de ampliar a área da reserva indígena Ribeirão Silveira, já demarcada pelo Decreto Presidencial 94.568, de 8 de julho de 1987, até o julgamento final daquele writ”.



    Posteriormente, a Ministra Rosa Weber proferiu despacho (eDOC nº 72) pelo qual determinou o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.017.365, paradigma do Tema nº 1.031 da Repercussão Geral do STF.



    Na Petição nº 40665/2024 (eDOC nº 79), a COMUNIDADE DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA requereu sua habilitação nos autos e a nulidade de todos os atos anteriores, bem como a extinção do writ sem resolução do mérito ou, alternativamente, a denegação da segurança.



    Ressalte-se que, nos autos do MS nº 29.293/DF, a COMUNIDADE DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA apresentou, por meio da Petição nº 141.985/2024 (eDOC nº 156, ID: 04a29a92), proposta de acordo a ser firmado com os alegados proprietários de imóveis localizados na área da Terra Indígena objeto de ampliação pelo Decreto objeto daquele writ. Em razão da citada manifestação, determinei, no despacho de eDOC nº 165, a intimação das partes e do Estado de São Paulo para que se manifestassem quanto à possibilidade de autocomposição.



    Analisando a controvérsia debatida neste Mandado de Segurança, verifico que sua causa de pedir - revisão de demarcação de terras indígenas e discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal - coincide, ainda que em parte, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE nº 1.017.365, paradigma do tema nº 1.031 da repercussão geral.



    Na ocasião do exame da medida cautelar requerida nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586, o relator, Eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou, ad referendum do Plenário, “a suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a matéria ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário”.



    Em que pese a determinação do Eminente Relator tenha se dirigido apenas aos “demais órgãos do Poder Judiciário”, ante os possíveis reflexos, neste writ, da conclusão adotada por esta Suprema Corte nas citadas ações de controle, determino o sobrestamento do presente feito até os seus julgamentos definitivos, sem prejuízo da participação dos impetrantes na tentativa de solução consensual do litígio promovida nos autos do Mandado de Segurança nº 29.293/DF.



    Admito a COMUNIDADE DA TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA com base no art. 232 da Constituição Federal.



    Sem prejuízo da configuração da legitimidade da Comunidade, mostra-se adequado aproveitar os atos processuais já praticados, considerados o estágio atual da demanda, a ausência de prejuízo e todos os argumentos deduzidos pela requerente, bem como a especialidade do rito da via mandamental.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente